Tribunal: TJDFT
Processo: 0736182-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS INADIMPLIDO. VEROSSIMILHANÇA. DESPEJO DO IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO SUBJACENTE. URGÊNCIA DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. Contrato de locação, contraído no mesmo contexto do contrato de compra e venda dos bens móveis que o guarnecem, foi objeto de sentença judicial transitada em julgado na qual se reconheceu o inadimplemento da contratante, ora Agravada, e se julgou procedente o pedido para decretar o despejo da locatária.

2. Embora não façam coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, nem a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença (art. 504 do CPC), considera-se o inadimplemento lá reconhecido indício veemente de que o contrato adjacente, ora discutido, também tenha sido descumprido pela mesma contratante.

3. A urgência da medida está no cumprimento compulsório da ordem de despejo, que está iminente, o que ocasionará a retirada dos bens que estiverem no local pelo próprio devedor ou pelo oficial de justiça avaliador, para serem levados a depósito público.

4. Recurso provido.